Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA EDIFICADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR PENDENDE DE REGULARIZAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Associação de moradores carece de poder legal para conceder autorização prévia para edificação em loteamento irregular, pendente de regularização.
2. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é parte integrante da política urbana e orienta o desenvolvimento sustentável da cidade por meio da exigência prévia de aprovação das construções. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), no exercício do poder de polícia, é quem possui competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar nos limites do seu território e fiscalizar as construções em desconformidade com a lei.
3. Justifica-se a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC resultar em valor irrisório ou exagerado que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes do colendo STF.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.